Tribunal: TJDFT
Processo: 0727881-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727881-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ABRIL COMUNICACOES S.A. RECORRIDA: V&amp;C INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade. II – A nota fiscal, por si só, não é prova suficiente para fundamentar ação de cobrança, em especial quando o cumprimento da obrigação contratada é questionado em demanda distinta. III – Apelação da ré provida. Apelação da autora desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, por deixar de considerar, para fins de condenação, todas as notas fiscais carreadas aos autos, haja vista estar devidamente comprovada a prestação de serviço; b) artigo 85, §§1o e 2o, do CPC, postula a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte contrária a pagar honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência recursal. Ambas as partes postularam que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Alexandre Fidalgo (OAB/SP 172.650) e Ivo Teixeira Gico Junior (OAB/DF 15.396). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 489, inciso VI, do CPC, porque tal preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal. Autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Também não deve prosperar a defendida negativa de vigência ao artigo 85, §§1o e 2o, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados Alexandre Fidalgo (OAB/SP 172.650) e Ivo Teixeira Gico Junior (OAB/DF 15.396). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015